Tribunal: TJPA
Processo: 0800628-28.2023.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800628-28.2023.8.14.0084

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800628-28.2023.8.14.0084

RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA POR ESTIMATIVA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem. A decisão agravada manteve a declaração de ilegalidade da cobrança de tarifa de água por estimativa na ausência de hidrômetro, a aplicação da tarifa mínima, a restituição dos valores pagos indevidamente pelos consumidores e a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática violou os artigos 932 e 1.011 do CPC ao negar provimento ao recurso de apelação com fundamento em jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se a cobrança por estimativa na ausência de hidrômetro é ilegal, justificando a devolução dos valores pagos indevidamente pelos consumidores; (iii) analisar a legitimidade da condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 932, VIII, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o entendimento estiver em manifesta consonância com jurisprudência dominante, não havendo violação ao devido processo legal na decisão recorrida.

4.

A cobrança de tarifa de água por estimativa, sem aferição individualizada do consumo, viola os princípios da transparência e da modicidade tarifária, sendo considerada ilegal pela jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A devolução dos valores pagos indevidamente pelos consumidores decorre como consequência lógica da declaração de ilegalidade da cobrança, mesmo que não tenha havido pedido expresso, conforme interpretação sistemática dos pedidos na ação civil pública.

6.

A condenação por danos morais coletivos é justificada pela prática reiterada da concessionária, que impôs cobrança indevida à coletividade, gerando insegurança e prejuízo social relevante, sendo adequado o valor fixado de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

7.

A execução dos valores deverá seguir o rito constitucional pertinente ao momento da liquidação da sentença;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode decidir monocraticamente quando a decisão estiver em manifesta consonância com jurisprudência dominante.

2.

A cobrança de tarifa de água por estimativa na ausência de hidrômetro é ilegal, violando os princípios da transparência e da modicidade tarifária.

3.

A devolução dos valores pagos indevidamente pelos consumidores é consequência lógica da declaração de ilegalidade da cobrança.

4.

A condenação por danos morais coletivos é cabível quando a conduta da concessionária afeta a coletividade de forma significativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 932, VIII, e 1.011; Lei Federal nº 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre ilegalidade da cobrança por estimativa sem hidrômetro.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA,
em face da decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante e mantive integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Na decisão monocrática (Num. 22682162), entendi que a cobrança de tarifa de água por estimativa na ausência de hidrômetro é ilegal, devendo ser aplicada a tarifa mínima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, rejeitei a preliminar de nulidade da sentença por suposta decisão extra petita, sob o fundamento de que a devolução dos valores pagos a maior pelos consumidores era consequência lógica do pedido formulado na ação civil pública.

Inconformado com os termos decisórios, a COSANPA interpôs o presente recurso (Num. 23221128).

Nas razões recursais (Num. 19541072), o patrono do recorrente, após relatar os fatos, em síntese, reitera a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que não houve pedido expresso de devolução dos valores cobrados a maior, o que configuraria julgamento extra petita, em afronta ao princípio da congruência.

No mérito, a agravante argumenta que a cobrança por estimativa não pode ser considerada ilegal, pois encontra respaldo na Lei Federal nº 11.445/07 e nas resoluções da Agência Reguladora Municipal de Belém (ARBEL). Sustenta que a decisão monocrática desconsiderou tais normativas e a jurisprudência favorável à possibilidade de cobrança por estimativa, nos casos em que não há hidrômetro instalado.

Acrescenta que a determinação judicial para instalação de hidrômetros configura ingerência do Poder Judiciário em matéria de política pública, violando o princípio da separação dos poderes.

A agravante também impugna a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob o fundamento de que inexiste comprovação de dano efetivo que justifique a indenização. Defende que a simples cobrança por estimativa, por si só, não caracteriza dano moral coletivo, uma vez que não houve ofensa significativa aos direitos difusos ou coletivos dos consumidores.

Aponta que eventual execução de valores seja submetida ao regime de precatório, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 1086.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, ou declarar a nulidade da decisão monocrática, por violar os artigos 932 e 1.011 do CPC. Alternativamente que seja reconhecida a submissão ao regime de precatório, nos termos do art. 100 da CF.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (Num. 23836688).

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

O inconformismo manifestado pelo recorrente não está apto a infirmar a conclusão consolidada na decisão impugnada.

Inicialmente, quanto à alegada afronta aos arts. 1.011, I, e 932, III a V, do CPC, não se verifica qualquer irregularidade na decisão monocrática recorrida. O artigo 932, VIII, do CPC confere ao relator a prerrogativa de decidir monocraticamente quando a decisão estiver em manifesta consonância com jurisprudência dominante do tribunal.

No caso, a decisão agravada citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da própria 1ª Turma de Direito Público do TJPA no sentido da decisão monocrática proferida. O entendimento consolidado pelo STJ e pela 1ª Turma deste egrégio Tribunal de Justiça, ainda que não seja vinculante, constitui jurisprudência dominante, autorizando o julgamento monocrático.

Logo, não há afronta às normas processuais invocadas pelo agravante.

Além disso, a agravante reitera a nulidade da sentença por decisão extra petita, sustentando que a petição inicial não teria formulado pedido expresso de restituição dos valores pagos indevidamente pelos consumidores.

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a interpretação sistemática dos pedidos, permitindo que sejam reconhecidos efeitos naturais da obrigação de fazer pleiteada. O entendimento jurisprudencial predominante afirma que, uma vez reconhecida a ilegalidade da cobrança, a devolução de valores indevidamente pagos decorre como consequência lógica e necessária, estando implícita na pretensão autoral.

Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida, visto que a decisão judicial apenas conferiu à parte lesada a reparação patrimonial adequada.

No tocante à legalidade da cobrança por estimativa, a decisão recorrida foi cristalina no sentido de que a jurisprudência majoritária, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tem considerado ilegal a imposição de consumo presumido sem hidrômetro. Tal prática viola os princípios da transparência e da modicidade tarifária, assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo ordenamento jurídico regulatório.

A cobrança por estimativa, ao presumir um consumo padrão sem a devida aferição individualizada, desvirtua a proporcionalidade exigida na prestação do serviço público e enseja enriquecimento ilícito da concessionária. A equidade tarifária exige que os consumidores sejam cobrados pelo consumo efetivo, sendo a instalação de hidrômetros uma obrigação da concessionária, nos termos do entendimento firmado pelo STJ.

Quanto ao dano moral coletivo, resta evidenciado o prejuízo social relevante, que ultrapassa o mero dissabor administrativo. A cobrança indevida por estimativa, além de gerar ônus financeiro indevido aos consumidores, compromete a previsibilidade e confiabilidade do serviço essencial.

A jurisprudência transcrita na decisão reconhece que a conduta reiterada da concessionária, ao impor um regime de cobrança não respaldado por aferição concreta, caracteriza afronta à coletividade. A fixação do
quantum
indenizatório, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), segue os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando tanto à reparação do dano social quanto à função pedagógica e dissuasória da condenação.

Por fim, quanto à submissão da condenação ao regime de precatórios. Ressalto que a execução dos valores devidos deverá seguir o rito constitucional pertinente ao momento da liquidação da sentença, respeitando-se o regime jurídico aplicável às entidades da Administração Pública Indireta.

Diante de tais premissas, a argumentação apresentada pelo agravante não evidencia a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. Por essa razão, o presente agravo interno não possui a capacidade de alterar o conteúdo do julgado em questão, devendo, portanto, ser mantido em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025